Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO DECISUM EMBARGADO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE ACLARAMENTO DE QUESTÕES MANIFESTAMENTE ABORDADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão pelo mesmo órgão julgador.
3. Recurso conhecido e desprovido.